Tribunal: STF
Processo: RHC 210591
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto. Pressupostos de admissibilidade de Tribunal Superior. Dosimetria da pena. Fatos provas. Regime prisional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174 AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min. HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente ao se considerar os antecedentes criminais e a multirreincidência do paciente. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.